Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-57.2022.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000138-57.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO DE JESUS SANTANA - CPF: 670.056.242-20 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ –

SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA
CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – J
UROS MORATÓRIOS 1% A.M. – SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O RESSARCIMENTO DA PARCELA RELATIVA AO SEGURO COM RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382).

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

3.

Uma vez configurada a venda casada de seguro prestamista é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

4.

Juros

moratórios
contratados ao percentual de 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1º, do CTN.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Renato de Jesus Santana, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato, julgou procedentes, em parte,

os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, eis que os juros aplicados ao financiamento não correspondem à taxa contratada, notadamente porque os valores “embutidos” nas parcelas, relativos às tarifas extra e seguro premiável, aumentam o valor financiando, e consequentemente, alteram o valor das parcelas.

Afirma que existe abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a sua especificação, ou mesmo a comprovação de que, de fato, foram executados.

Aduz que mesmo convencionada, a aplicabilidade da capitalização de juros também faz parte das cláusulas contratuais abusivas, e deve se operar sua nulidade de pleno direito, pois o consumidor de forma alguma pode optar ou discutir a incidência deste encargo dentro da relação fornecedor/consumidor.

Assevera que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Salienta que, nada obstante o juízo tenha reconhecido a cobrança ilegal do seguro, determinou que a repetição do indébito se daria à parte requerida, incorrendo em erro material.

Sob a alegação de cobranças indevidas, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para reconhecer a abusividade no valor das parcelas.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 233140669.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de Revisão Contratual, procedentes em parte.

Extrai-se dos autos que, em 26/06/2020, as partes celebraram entre si contrato de operação de financiamento de veículo, por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 391563210, para aquisição do automóvel Fiat Strada CE Trekking 1.4 8V 2010/2010. (id. 233140166).

O valor do bem, à época, era R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), com o pagamento de entrada, pela parte autora de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), e o contrato foi firmado para liberação do montante líquido de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que acrescido das tarifas e do imposto totalizou R$ 14.129,42 (quatorze mil cento e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), valor total financiado.

A forma ajustada para pagamento do valor total financiado foi a seguinte: 36 (trinta e seis) parcelas, mensais e sucessivas, no importe de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) cada.

Verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operação) descritos no documento são, taxa de juros remuneratórios de 1,65% ao mês e 21,72% ao ano, com o custo efetivo mensal de 2,64% ao mês e 37,26% ao ano.

Vê-se que foram cobrados, ainda, no mencionado contrato o montante de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais) referente à tarifa de avaliação e registro de contrato; além do seguro no importe de R$ 774,42 (setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). Id. 233140166.

Alegando cobrança excessiva de encargos contratuais, o Apelante ajuizou a ação de obrigação de fazer para redução dos valores de acordo com os juros legalmente permitidos, além da nulidade das tarifas e do seguro inserido indevidamente no contrato.

O Apelado apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Convencida e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de improcedência dos pedidos, nos seguintes termos:

3.
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial e;

a) DECLARO
ilegal a cobrança de seguro do contrato.

b) CONDENO
o autor à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte requerida,
de forma simples
, a importância de R$
R$ 774,42
(setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ);

JULGO IMPROCENDENTES
todos os demais pedidos da parte autora.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca,
CONDENO
a autora e o requerido, ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
, bem como em honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Contudo, com relação à parte autora,
SUSPENDO
a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, devendo incidir a regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Dessa sentença se insurge a parte autora.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Pois bem, feitas essas considerações, passa-se à análise das razões recursais da parte autora.

Dos juros remuneratórios

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 26/06/2020, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de
1,46%
ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

Do exame acurado dos autos, verifica-se, na cédula de crédito bancário (id. 233140166), que foi convencionada a taxa de juros de 1,65% ao mês e 21,72% ao ano, com custo efetivo total (CET) de 2,64 % ao mês e 37,26% ao ano.

Todavia, conforme se confere no contrato celebrado entre as partes,
no recálculo das parcelas foram considerados o Custo Efetivo Total (CET), que engloba as demais tarifas e encargos pactuados, que são diluídos nas prestações, o que evidentemente, gera o aumento questionado
.

Vê-se, portanto, que ao efetuar o cálculo das parcelas, deve-se levar em conta o os juros de carência e demais encargos contratuais, de sorte que não se trata, apenas, de aplicar os juros contratados, máxime porque, no contrato anexo aos autos, consta o valor da taxa de juros com o custo efetivo, que, somados às tarifas de cadastro e avaliação do bem e ao seguro contratado, não se verifica o excesso aduzido.

No que se refere às demais cobranças, arguidas pela Apelante como indevidas, verifica-se que a razão não a acompanha, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 541 do STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

Ademais, o verbete da Súmula n. 539 do STJ, nos contratos celebrados, a partir de 31/03/2000, com as instituições financeiras, preceitua a permissão da capitalização de juros. Confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
(Negritei).

Portanto, não falar em abusividade neste ponto, também.

Importante consignar, também, que o verbete da Súmula n. 539 do STJ, estabelece que, nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, com as instituições financeiras, é permitida a capitalização de juros. Confira:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
(Negritei).

Observa-se, outrossim, que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

Extrai-se da Cédula de Crédito Bancário acostada ao id. 233140166, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes, bem como no serviço efetivamente prestado, consoante o laudo de avaliação id. 233140186, não havendo falar se em onerosidade excessiva.

Do Seguro

No que se refere à alegação de venda casada do seguro individual, verifica-se que a razão acompanha o Recorrente, eis que o Magistrado singular reconheceu a ilegalidade da cobrança, contudo, na parte dispositiva consignou que o autor deveria ressarcir a parte requerida, senão vejamos:

“a) DECLARO
ilegal a cobrança de seguro do contrato.

b) CONDENO
o autor à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte requerida,
de forma simples
, a importância de R$
R$ 774,42
(setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ);”

Vê-se, portanto, que a cobrança, relativa ao seguro de proteção financeira, reconhecido por ilegal pelo Juiz de primeiro grau, deve ser ressarcido à parte autora, de modo que deve ser reformada a sentença nesse ponto.

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o provimento, em parte, do apelo da parte autora é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação, para condenar o banco apelado ao ressarcimento, na forma simples,
do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, conforme a abusividade extirpada, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado

Considerando que o autor logrou êxito de parte mínima do pedido formulado originalmente, assim, verificada a sucumbência mínima do requerido, deverá a autora suportar a integralidade dos ônus sucumbencial, nos termos do art. art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, observado, contudo, o deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024